Tribunal: TJMT
Processo: 10770-44.2015.8.11.0002
Órgão julgador: AMINI HADDAD CAMPOS
Órgão colegiado: Julgado em 23/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Várzea Grande / Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande (Projudi)
Alvará Eletrônico n° 624636-2 / 2020
Terça-feira, 14 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80107700520158110002 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2015 Cível
Número Único 80107700520158110002
Requerente: ISAIAS RAMOS PEREIRA
Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO
Beneficiário: ISAIAS RAMOS PEREIRA
Conta Judicial 3600128827291
R$ 21.975,69 (vinte e um mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove
Valor:
centavos)
Autorizado: ISAIAS RAMOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 086.164.501-49
Data de Emissão: 14/07/2020
Titular Conta ISAIAS RAMOS PEREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 086.164.501-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2635 10006244 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Amini Haddad Campos
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
Assinado Eletronicamente por
Dra. Amini Haddad Campos
Várzea Grande/ Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 23/09/2020 10:26